Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733379-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DINAH COSTA PEREIRA RECORRIDO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Tendo em vista o substabelecimento sem reservas de poderes juntado no ID 68598420, retifique-se a autuação para constar como patronos da recorrida os advogados Alexandre da Silva Araújo, OAB/DF 14.376, Heitor Rocha de Almeida, OAB/DF 19.438, e Cristiana da Silva Amaral Rodrigues, OAB/DF 37.550. Outrossim, encaminhe-se a petição de ID 68598420 e o substabelecimento de ID 68598420 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID 26222400. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007